Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-63.2017.8.11.0001
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002473-63.2017.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PAULINO MANOEL DE SOUZA - CPF: 204.408.201-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – PEDIDO DE VAGA EM UTI E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra sentença que, nos autos de cumprimento de obrigação de fazer de no 1002473-63.2017.8.11.0001, julgou procedentes os pedidos do autor, confirmando a liminar já deferida e determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá tomem as medidas cabíveis.

Aduz o apelante que foi proposta a ação de cumprimento de obrigação de fazer para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá-MT transferissem o autor, ora apelado, para Unidade de Terapia Intensiva-UTI, bem como fornecessem a cirurgia de aneurisma de Aorta Abdominal e demais recursos necessários para a continuidade do tratamento.

Que, julgado o feito, foi ratificada a concessão da tutela antecipatória e determinada a liberação do valor bloqueado do Município de Cuiabá em favor da Empresa DOARRUDA & ARRUDA SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA, nome fantasia "SONICARDIO", CNPJ: 36.910.792/0001-89, para que volte à conta única municipal, conforme Parecer Ministerial id. 31255228.

Todavia explana o apelante que foram ignoradas as seguinte preliminares e omissões apresentadas: a) não fora feita menção às
medidas coercitivas
apontadas e fixadas
em sede de tutela antecipada
, b)
o paciente reside e adveio do Município de Poconé, que deveria ser o responsável pela realização do tratamento fora de domicílio
(paciente advindo do Município de Poconé), e c)
a realização de cirurgia de alto custo e alta complexidade deve ser considerada como responsabilidade do Estado de Mato Grosso (tema 793 STF).

Por fim, busca o reconhecimento de que, por força do contido na EC no 80/2014, sejam conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e Ministério Público, não sendo possível, portanto, a percepção de honorários sucumbenciais.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, por se tratar de procedimento de
responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Origem
, considerando ainda que se trata de procedimento de alta complexidade e alto custo e que
não deveria ter sido reconhecida a responsabilidade do Município de Cuiabá, devendo ser expressamente revogados os meios de execução indiretos
, eis que o procedimento foi devidamente realizado e, por fim, que seja provido o recurso, considerando que
não é cabível a condenação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual
, a partir da Emenda Constitucional no 80/2014.

Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que incabível a alegação de que o Estado-juiz não pode interferir e estabelecer normas de organização administrativa, como também incabível a alegação de necessidade de obediência às leis orçamentarias para limitar a assistência à saúde.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça dispondo que pelo fato de o apelado ser domiciliado em Poconé e que dada a sua condição de Município, é de fato parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Incialmente verifico a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá-MT, sob o argumento de que o paciente reside no Município de Poconé-MT e que, diante da autonomia administrativa dos municípios, a responsabilidade deve ser atribuída ao Município de Poconé/MT, uma vez que ele deve ser o responsável pelos serviços prestados aos seus munícipes.

Pois bem. A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Entretanto, a responsabilidade pela realização da cirurgia é do município onde se localiza o domicílio do paciente, qual seja, Poconé-MT ou, em caso de responsabilidade solidária, do Estado-membro e demais entes. Assim os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA ESPECÍFICA DE PROTEÇÃO A IDOSO –
VIABILIZAÇÃO DE VAGA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, imposto constitucionalmente, garantir o direito à saúde a todos os cidadãos. No caso,
a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos/tratamentos ao paciente hipossuficiente é do Município onde se localiza o seu domicílio, sendo parte ilegítima Município diverso
. (TJ-MT – AI 10033685620198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2019). Destaquei.

Desse modo, nítida a falta legitimidade passiva "ad causam" do Município de Cuiabá-MT para o cumprimento da obrigação pleiteada.

Devendo ainda ser feita a liberação do valor bloqueado do Município de Cuiabá para que volte à conta única municipal.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao Município de Cuiabá-MT, pelo que determino a sua exclusão da obrigação imposta na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021